Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-65.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014826-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO NACIONAL MOVIMENTO PRO ARMAS-AMPA - CNPJ: 37.545.009/0001-98 (EMBARGANTE), EMERSON TADEU KUHN GRIGOLLETTE JUNIOR - CPF: 216.403.998-01 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – MÉRITO –AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
AMICUS CURIAE
– ILEGITIMIDADE RECURSAL – PROCESSO OBJETIVO – INAPLICÁVEL O CPC AO CASO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de
amicus curiae
têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração.

Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do
amicus curiae
permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, § 1°), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade.

Embargos de declaração não conhecidos.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI Nº
1014826-65.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL MOVIMENTO PRÓ ARMAS (
AMICUS CURIAE
)

EMBARGADA:

PROCURADORIA-GE
RAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Colendo Órgão:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão deste Órgão que, a unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade.

Nas razões da peça de Id. 183428652, a parte embargante
ASSOCIAÇÃO NACIONAL MOVIMENTO PRÓ ARMAS
, admitida no feito na condição de
amicus curiae
, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão na não fixação de prazo e poderes para atuação dela na causa, e na não apreciação da
“contribuição técnica voluntariamente aviada”
(sic).

Pede, assim, que seja conhecido e provido o recurso, para que
“o julgamento seja anulado, de modo a intimar a associação, para apresentar sua contribuição, com fixação de prazo e poderes, ou, que seja aceita a contribuição já protocolada no id. 178651195, e o julgamento considere os fundamentos jurídicos ali encartados”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 187997215, em que a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, sustenta preliminarmente que o
amicus curiae
não tem legitimidade para interposição de recurso, pelo que não deve ser conhecido o recurso aclaratório. No mérito, aduz que não há vício a ser sanado no julgado nem tampouco nulidade a ser declarada, de modo que deve ser rejeitado o recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – MÉRITO –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

A disposição constitucional de que
“Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico”
, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF tem entendimento de que
“a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem”
(STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

Ao dispor que
“no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas”
, tal ato normativo inegavelmente se imiscui nas atribuições materiais privativas asseguradas à União de
“autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico”
no art. 22, VI da CR/88, de incumbência da Polícia Federal, ampliando a possibilidade de acesso ao porte de armas à pessoas que não estão legalmente amparadas por norma federal a assim proceder, conforme exegese do art. 10, § 1°, I, da Lei Federal nº. 10.826/2003.

A Lei impugnada, por via transversa, também usurpa a competência privativa da União para criar hipótese de isenção de figura penal típica (possível porte ilegal de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas), legislando sobre direito penal, transgredindo também a disposição do art. 21, VI da CR/88, que determina ser de competência privativa da União legislar sobre direito penal.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.840, de 25 de julho de 2022.”

Todavia, infere-se que o recurso aclaratório sequer deve ser conhecido, na medida em que o
amicus curiae
não possui legitimidade recursal.

Neste contexto, saliento que o Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de
amicus

curiae
têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto,
legitimidade
para a
interposição
de recursos, inclusive
embargos de declaração
.

Além disso, ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do
amicus curiae
permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente, na forma do art. 138, § 1°, tal norma adjetiva não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, aplicando-se somente a processos de índole subjetiva, o que não é caso do presente feito, que versa sobre ação direta de inconstitucionalidade que possui natureza eminentemente objetiva, regido especialmente pela Lei nº. 9.868/99.

A propósito:

“Direito constitucional e processual civil.
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade opostos por amicus curiae. Inadmissibilidade.
1. Embargos de declaração opostos por amicus curiae contra acórdão que afastou qualquer interpretação dos dispositivos impugnados que impeça a remuneração dos policiais rodoviários federais pelo serviço extraordinário desempenhado que não esteja compreendido no subsídio do cargo. 2. Alegações de omissão quanto ao fato de o subsídio do cargo não ter absorvido o adicional noturno, no regime da Lei nº 11.358/2006, e de julgamento extra petita quanto à avaliação das verbas incorporadas ao subsídio dos agentes. 3.
De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos
.”
(STF - ADI: 5404 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2023 PUBLIC 06-06-2023) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
.
OPOSIÇÃO PELO AMICUS CURIAE: ILEGITIMIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. MODULAÇÃO EX OFFICIO DOS EFEITOS DA DECISÃO: POSSIBILIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal possui firme e iterativa jurisprudência quanto à ilegitimidade recursal do amicus curiae decorrente de sua atuação em oferecer aos julgadores visão que possui em razão de sua expertise técnica em determinada matéria, não lhes cabendo a vocalização de interesses subjetivos
. 2. É assente, também, o entendimento pela possibilidade de a Suprema Corte promover a modulação dos efeitos de suas decisões, por atuação ex officio, inclusive, por ocasião de julgamento de embargos de declaração não conhecidos. 3. Ambos, embargos de declaração e segundos embargos de declaração, não conhecidos. 4. Modulação ex officio dos efeitos da decisão para, nos termos propostos pelo eminente Relator, “determinar que a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º e, por arrastamento, do art. 13, ambos da Lei estadual nº 17.302, de 30 de outubro de 2017, de Santa Catarina, tenha eficácia apenas a partir da data de deferimento da medida cautelar (15/02/2018), ficando, assim, mantidas, até a referida data, as compensações dos valores representados pelos créditos decorrentes de debêntures com débitos de ICMS realizadas com base na referida lei catarinense.”
(STF - ADI: 5882 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 9.055/1995. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. INDEFERIMENTO 1.
Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.
2. Ausente omissão no tocante à atribuição de eficácia vinculante e efeitos erga omnes à declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei federal nº 9.055/1995, tendo a matéria sido objeto de detido e aprofundado debate entre os integrantes do Plenário por ocasião do julgamento do mérito do feito. A insurgência ostenta caráter meramente infringente, a evidenciar o inconformismo da parte com o resultado da prestação jurisdicional e os fundamentos a ela subjacentes, o que não se amolda aos estreitos limites cognitivos autorizados pelo art. 1.022 do CPC. 3. Descabe a pretensão de regular ou normatizar, nos presentes autos, toda e qualquer situação concreta eventualmente decorrente da produção de efeitos da decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade de normas. Situações e casos particulares hão de ser julgados nas instâncias adequadas. 4. Embargos de declaração opostos pelo amicus curiae não conhecidos e embargos de declaração opostos pela autora rejeitados, indeferido o pedido de modulação dos efeitos.”
(STF - ADI: 3406 RJ, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de Declaração não conhecidos.
”
(STF - ADI: 6317 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Órgão Especial em casos análogos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AMICUS CURIAE – ILEGITIMIDADE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
”
(N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (destaquei)

“DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A LIDE – ILEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO STF
– ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO CONSTATADO – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. 1- De acordo com a jurisprudência do STF, “a omissão na análise do pedido de intervenção não é causa de nulidade do julgamento” (ADI 3460 ED), e
“é pacífica no sentido da ilegitimidade do
amicus

curiae
para recorrer no processo de controle concentrado” (ADI 4983 ED-segundos).
Na hipótese, o pedido de ingresso foi formulado pela Associação Embargante depois de iniciado o julgamento do pedido cautelar; logo, não há omissão na análise de suas teses. Ademais, embora o pedido de intervenção não tenha sido analisado até o momento, não há qualquer nulidade no julgamento do pedido cautelar pelo Colegiado, em especial porque é assente o entendimento de que o
amicus

curiae
não tem legitimidade para recorrer. 2- Se o pedido liminar tem como escopo obstar o prolongamento do período de semeadura da soja, especialmente entre os meses de dezembro e fevereiro, a fim de manter o plantio de soja neste Estado de Mato Grosso até 31 de dezembro de cada ano, deve ser esclarecida a obscuridade para deixar evidente que o Acórdão embargado suspendeu os efeitos da norma impugnada, especificamente para fazer prevalecer o calendário previsto na Instrução Normativa anterior, qual seja: Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.º 01/2021.”
(N.U 1023567-31.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
– INTERESSE RECURSAL QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS – PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO ACLARATÓRIO – AGRAVANTES NÃO ADMITIDOS COMO AMICUS CURIAE – NATUREZA IRRECORRÍVEL DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ACLARATÓRIO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR RECURSAL – VALIDADE E CONSERVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – PREMISSAS DO STF – RECURSO DESPROVIDO. Diante do indeferimento de suas admissões como amicus curiae, cuja decisão tem natureza irrecorrível (STF, ADI nº 4711/RS), os municípios agravantes não integraram a relação processual e, portanto, não possuem legitimidade recursal
. O c. STF assentou entendimento no sentido de que, mesmo quando admitidos, o amicus curiae não detém legitimidade para interpor embargos de declaração em sede de ADI (Emb.Decl. na ADI 3785/PB; Emb.Decl. na ADI nº 4.717/DF; Emb.Decl. na ADI nº 6/PR; Emb.Decl. na ADI nº 3.460/DF; Emb.Decl. na ADI nº 3.582/PI; Emb.Decl. na ADI nº 2.591/DF).
Se inexiste causa de pedir recursal, impõe-se conservar os fundamentos da decisão impugnada.”
(N.U 1012869-68.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (destaquei)

Diante do exposto, manifesta a ilegitimidade recursal do
amicus curiae
, pelo qual
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023